Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-11.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000194-11.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE JUNIOR DE JESUS CANJO - CPF: 050.368.261-67 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), LARYSSA NITSCHI GODOY - CPF: 053.096.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA –
115G DE COCAÍNA E 363,3G DE MACONHA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de Drogas, inadmitindo-se a desclassificação para Posse/Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncia anônima, prévia investigação apontando o Apelante como traficante e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
115g de cocaína e 363,3g de maconha
, além de balança de precisão e relevante quantidade em dinheiro, cuja origem não foi comprovada;

2. Não há que se cogitar de atipicidade da conduta em devida à quantidade de droga apreendida, se o apelante tinha em depósito 363,3g de maconha e 90,5g de cocaína, e trazia consigo 24,5g da mesma droga. Além disso,
“(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de Tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
André Junior de Jesus Canjo
,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
6 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
510 dias-multa
. (Id. 21619458/60 e 21619466).

A Defesa, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Se vencido vier a ser nessas teses, requereu a
desclassificação
da conduta para Posse/Porte de drogas para consumo pessoal (Id. 21619479/80).

As contrarrazões ministeriais em 1º grau, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 21616501/04);
igualmente
, em seu parecer, a
PGJ
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 27950496):

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA
DEFESA
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO – ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE –
NEGATIVA
DO ACUSADO
ISOLADA
DOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NO CURSO DA AÇÃO – EVIDENTE
CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS
DOS ENVOLVIDOS NA EMPREITADA –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO
, DANDO CONTA QUE ANDRÉ FOI SURPREENDIDO COM
SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO E TRÊS PORÇÕES DE COCAÍNA (24,5 G)
QUE ESTAVAM
ESCONDIDAS
EM SUA
CUECA
, COMO TAMBÉM NO
INTERIOR DO IMÓVEL
, UMA PORÇÃO DE
COCAÍNA (90,5 G),
UMA PORÇÃO DE
MACONHA (363,3 G)
, E OUTRA
QUANTIA
SIGNIFICATIVA EM
DINHEIRO
– PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO QUE O AGENTE SEJA FLAGRADO NA PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO COM A DROGA, BASTANDO QUE SEJA
CONTEMPLADO EM AO MENOS UM DOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS
-
DESPROVIMENTO AO APELO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020